Tribunal: TJMT
Processo: 1038816-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038816-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERGAMASCO - CPF: 251.547.709-78 (AGRAVANTE), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão saneadora em Ação Civil Pública Ambiental. A decisão de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e deferiu a emenda à inicial para inclusão de pessoa jurídica no polo passivo, além de conceder tutela de urgência para cessar desmatamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as deliberações judiciais proferidas em saneamento processual — especificamente o indeferimento de prova oral, a rejeição de inépcia da inicial e o deferimento de emenda à inicial — são impugnáveis via Agravo de Instrumento, seja pelo rol do art. 1.015 do CPC ou pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal do CPC/2015 restringiu a recorribilidade imediata das interlocutórias, sendo que o indeferimento de provas e a rejeição de preliminares processuais não constam no rol taxativo do art. 1.015.

4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A mera possibilidade de anulação futura da sentença por cerceamento de defesa não se confunde com a inutilidade da prestação jurisdicional.

5. Em lides ambientais de natureza técnica, onde a materialidade do dano é aferível por perícia e documentos, o indeferimento de prova oral insere-se nos poderes instrutórios do juiz, não justificando a interrupção da marcha processual via agravo, mormente quando não há risco de perecimento do direito.

6. A inclusão de litisconsorte passivo (pessoa jurídica) fundamenta-se na natureza propter rem da obrigação ambiental (Súmula 623/STJ), matéria de ordem pública revisável em apelação, sem preclusão imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de produção de prova e a rejeição de preliminares em decisão saneadora não autorizam a interposição de Agravo de Instrumento, salvo se demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em futura apelação (Tema 988/STJ). 2. O risco de anulação processual não configura, por si só, a urgência qualificada necessária para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, § 1o e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, DJE 11.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, LUIZ ANTÔNIO BERGAMASCO e VALTER MÁRIO BERGAMASCO
, contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.°
1038816-80.2025.8.11.0000
, que não conheceu o recurso, nos seguintes termos (ID. 328344363):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, LUIZ ANTÔNIO BERGAMASCO e VALTER MÁRIO BERGAMASCO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patricia Bedin, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o 1000126-51.2022.8.11.0108, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor dos agravantes, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, indeferiu os pedidos de “inépcia da petição inicial pela ausência de individualização do quantum dos danos materiais e morais pleiteados (...)inexistência de dano ambiental e de nexo causal”, a produção de prova testemunhal, além de deferir a emenda a inicial para inclusão de litisconsorte passivo e a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 326451389):

“Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública Ambiental contra JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, LUIZ ANTONIO BERGAMASCO e VALTER MARIO BERGAMASCO, alegando que os Requeridos são responsáveis por dano ambiental na Fazenda Três Irmãos, em Tapurah/MT, consistente em queimada irregular de 133,32 hectares em área agropastoril, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração IBAMA n. 9086904-E (ID 75086219 – Pág. 26). A inicial busca a condenação na obrigação de reparação
in natura
do dano, abstenção de novas práticas lesivas e pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais, avaliados em R$ 259.653,78, a ser destinado ao Fundo Estadual ou Municipal do Meio Ambiente. O Ministério Público também requereu a inversão do ônus da prova e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

O Juízo, inicialmente, proferiu despacho de mero expediente (ID 87349209 – Pág. 1) em 11/06/2022, que, dentre outras providências, determinou a citação dos Requeridos e o ofício para averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, I, n. 21, da Lei n. 6.015/73.

O Requerido VALTER MARIO BERGAMASCO foi citado em 10/08/2022 (ID 92137531 – Pág. 1). As diligências para citação dos demais requeridos, inicialmente, restaram negativas em Lucas do Rio Verde/MT (ID 92137533 – Pág. 1; ID 92137535 – Pág. 1). Após novas diligências requeridas pelo Parquet (ID 105817595 – Pág. 1), o Requerido JOSÉ OSMAR BERGAMASCO foi citado pessoalmente em 17/02/2023 e LUIZ ANTONIO BERGAMASCO foi citado por WhatsApp em 27/02/2023, conforme Certidão do Oficial de Justiça (ID 110929750 – Pág. 1). A citação de LUIZ ANTONIO BERGAMASCO foi, de igual modo, certificada em 01/03/2023 (ID 111137391 - Pág. 1).

Os Requeridos apresentaram Contestação (ID 112948828 – Pág. 1) em 20/03/2023, suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial pela ausência de individualização do
quantum
dos danos materiais e morais pleiteados, o que inviabilizaria o contraditório. No mérito, alegaram a inexistência de dano ambiental e de nexo causal, sob o argumento de que a área queimada (133,32 ha) se tratava de área rural consolidada desde 2003, conforme LAU e PRAD (ID 112950998 – Pág. 2; ID 112950999 – Pág. 2) e Relatório do IBAMA (ID 112950997 – Pág. 2), sendo à época permitida a queima para limpeza de pasto sujo fora do período proibitivo (que iniciava em 15/07/2015, Decreto n. 191/2015). Juntaram, ademais, o Processo Administrativo do IBAMA, que, em Relatório Circunstanciado de 2022, aponta a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Requerem, ao final, a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a exclusão da condenação em indenização por danos materiais e morais coletivos, por ausência de prova do dano irrecuperável e da significância da lesão à coletividade. Juntaram diversos documentos, incluindo matrículas e Cadastro Ambiental Rural (CAR) das áreas desmembradas da Fazenda Três Irmãos, que totalizam 10 matrículas ativas (IDs 112951007 a 112951021).

O Ministério Público, em réplica (ID 116633427 – Pág. 1), refutou a preliminar de inépcia, sustentando a presença de todos os requisitos da inicial, com a indicação de valor certo (R$ 259.653,78) para os danos. Ratificou os termos da inicial quanto ao mérito, afirmando que as demais questões são de instrução e sentença.

Intimadas para especificação de provas (ID 129609278 – Pág. 1), os Requeridos pugnaram pelo saneamento prévio do feito para análise da preliminar de inépcia e delimitação das questões de fato e de direito (ID 136377732 – Pág. 1), arrolando,
ad cautelam
, prova testemunhal e documental nova. O Ministério Público, por sua vez, manifestou que as provas já constantes nos autos seriam suficientes, pugnando pelo julgamento antecipado. Subsidiariamente, requereu prova documental, depoimento pessoal e perícia por satélite ou in loco.

Em 20/08/2024, o
Parquet
apresentou petição (ID 166298738 – Pág. 1), requerendo a emenda à inicial para incluir no polo passivo a pessoa jurídica AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA (CNPJ 41.045.338/0001-47), e, de forma incidental, o embargo judicial das áreas indicadas nos Autos de Infração n. 0193063323/2023 e n. 0193063023/2023, alegando que os Requeridos continuaram a efetuar desmates de 32,60 e 41,83 hectares de vegetação nativa em 2022, em áreas não consolidadas, indicando "inclinação às práticas ilícitas ambientais".

Este Juízo proferiu decisão (ID 183975119 – Pág. 1) em 14/02/2025, reservando-se a apreciar o pedido de emenda à inicial e tutela incidental para momento posterior à ampla defesa e contraditório, e, em 13/03/2025, os Requeridos manifestaram discordância expressa com a emenda, sob o argumento de estabilização subjetiva e objetiva da lide, ressaltando que a causa de pedir do aditamento seria nova e diversa da inicial, e a exceção do art. 338 do CPC não se aplicaria por não terem alegado ilegitimidade passiva.

O processo foi impulsionado para tentativas de autocomposição (IDs 204290831 – Pág. 1, 205252567 – Pág. 1 e 206624787 – Pág. 1). A audiência de conciliação restou infrutífera, e as partes manifestaram o prosseguimento do feito.

É o relato do essencial. Passo a sanear o processo.

A etapa de saneamento e organização do processo, conforme o mandamento cogente do art. 357 do Código de Processo Civil, é crucial para a solução da lide com a devida segurança jurídica e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC). A complexidade da matéria ambiental, com suas nuances de responsabilidade objetiva
propter rem
e a primazia da reparação
in natura
, exige o escorreito enfrentamento das questões preliminares e a precisa delimitação do tema probatório.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

Os Requeridos arguiram a inépcia da petição inicial (ID 112948828 – Pág. 4/7), por considerarem o pedido de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais indeterminado, em inobservância ao art. 324 do CPC, e, portanto, ofensivo ao direito de defesa. Rejeito a preliminar.

A petição inicial (ID 75086219 – Pág. 21) explicitou o pedido indenizatório, indicando o valor certo e determinado de R$ 259.653,78, correspondente, segundo o Autor, ao valor total da multa aplicada no auto de infração, devidamente atualizada (ID 75086219 – Pág. 23). Embora a petição inicial tenha feito menção à apuração em liquidação de sentença, esta ressalva se refere unicamente aos danos materiais a serem apurados em razão da impossibilidade de recuperação ou da dimensão final do dano, em atenção à reparação integral do meio ambiente, que, por sua natureza, ostenta complexidade na quantificação a priori.

Na seara do Direito Ambiental, a cumulação de obrigação de fazer (reparação
in natura
) com obrigação de pagar (indenização) é plenamente admitida, conforme a Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça ("Quanto ao dano ambiental, é admitida a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar") e o art. 3o da Lei n. 7.347/85. A indenização (pecuniária) somente se torna imperativa na parcela do dano que se revele irreversível ou, em termos de valoração, complementar ao dano extrapatrimonial ou àquele que transcende a reparação biológica integral (dano residual), o que, por sua própria natureza, pode comportar complementação ou liquidação.

O valor de R$ 259.653,78 foi expressamente quantificado na inicial e deu lastro ao valor da causa. A menção aos danos materiais "a serem apurados em sede de liquidação de sentença" é compatível com a necessidade de se buscar a reparação integral (art. 225, § 3o, da CF/88) e o princípio da precaução, não configurando, no contexto da tutela ambiental, a inépcia almejada. O pedido é certo quanto à natureza da pretensão (indenização por danos materiais e extrapatrimoniais) e determinado em seu valor mínimo ou parâmetro de partida, o que é suficiente para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como de fato ocorreu. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 574.

Da Inclusão no Polo Passivo e Pedidos de Tutela Incidental

O Ministério Público requereu a emenda à inicial para incluir no polo passivo a pessoa jurídica AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA (CNPJ 41.045.338/0001-47), e o embargo judicial das áreas supostamente desmatadas em 2022. Os Requeridos se opuseram, alegando a estabilização subjetiva e objetiva da lide (ID 186996459 – Pág. 1).

Da Emenda à Inicial para Inclusão de Litisconsorte Passivo

O requerimento do Ministério Público para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo, embora formulado após a citação e a contestação, funda-se na responsabilidade
propter rem
, de natureza solidária e objetiva, aplicável aos adquirentes ou atuais proprietários do imóvel em relação ao dano ambiental.

Não houve alegação de ilegitimidade passiva na contestação que atraísse a aplicação do art. 338 do CPC. Contudo, o § 1o do art. 329 do CPC estabelece o saneamento como marco final para a alteração do pedido ou da causa de pedir com o consentimento do réu, ao passo que o caput do art. 329, II, estabelece que o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a natureza
propter rem
da obrigação ambiental, que adere ao título de propriedade ou posse, o que implica que a obrigação de reparar o dano recai sobre o atual proprietário ou possuidor, independentemente de ser ele o causador originário da degradação. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ATUAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a obrigação de reparar o dano ambiental, por se tratar de obrigação propter rem, é de natureza objetiva e solidária, e recai sobre todos aqueles que auferiram proveito da atividade que resultou no dano ou sobre o proprietário/possuidor atual e os anteriores, à escolha do credor, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...] 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de cumulação de obrigação de fazer, não fazer e de pagar, a indenização, esta última de caráter subsidiário ou complementar. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827438/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Embora a inclusão de um novo réu após a citação, sem a ocorrência da hipótese prevista no art. 338 do CPC, dependa, em regra, do consentimento do réu (art. 329, II, CPC), conforme manifestação contrária dos Requeridos (ID 186996459 – Pág. 6), a presente Ação Civil Pública Ambiental versa sobre direito fundamental indisponível e difuso, sendo o Ministério Público o seu titular.

O pedido de inclusão se baseia em uma nova situação jurídica que aprofunda a responsabilidade já discutida: a personificação da propriedade nas matrículas desmembradas (IDs 112951007 a 112951021), a qual, pelo princípio
propter rem
, deve ser representada pela pessoa jurídica que as administra. A inclusão da AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA não se afigura como modificação da causa de pedir (o dano original de 2015), mas sim como aperfeiçoamento da legitimidade passiva para abranger todos os responsáveis pela reparação do dano no imóvel, o que se coaduna com a natureza do direito tutelado (art. 129, III, CF).

A vedação à alteração da demanda deve ser sopesada diante do interesse público primário de proteção do meio ambiente. A finalidade do processo não pode ser frustrada por formalismos que protejam a inércia do réu em face de obrigações inarredáveis.

Aduza-se que a petição de emenda também alega que os novos desmates de 2022 (32,60 ha e 41,83 ha) se deram nas mesmas áreas objeto da queimada de 2015 (133,32 ha), aprofundando o dano e reiterando a conduta ilícita, o que a torna perfeitamente conexa ao pedido inicial, atraindo a atenção do julgador para a eficácia do futuro provimento jurisdicional.

Diante do exposto, e em respeito ao princípio da máxima eficácia do processo ambiental e da reparação integral do dano (art. 3o da Lei n. 7.347/85 e art. 225, § 3o, CF/88),
DEFIRO
a emenda à inicial.

Do Pedido de Tutela Antecipada Incidental (Embargo Judicial)

O Ministério Público requereu o embargo judicial imediato das áreas indicadas nos Autos de Infração n. 0193063323/2023 e n. 0193063023/2023, sob pena de multa cominatória.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC). No âmbito ambiental, o risco de dano é, em regra,
in re ipsa
(ínsito à própria conduta), e a probabilidade do direito se perfaz com a prova da prática de conduta potencialmente lesiva.

No caso, o requerimento de embargo judicial, embora incidental, baseia-se em notícias de novos desmates em 2022 nas áreas objeto da lide, indicados por Autos de Infração SEMA n. 0193063323/2023 (41,83 ha) e n. 0193063023/2023 (32,60 ha) (ID 166298738 – Pág. 3), que, segundo o Parquet, seriam áreas de vegetação nativa e não consolidada (ID 166298738 – Pág. 4).

A prática de novas supressões de vegetação nativa na mesma área litigiosa configura conduta manifestamente contrária aos bens jurídicos tutelados (meio ambiente ecologicamente equilibrado), evidenciando o risco de dano iminente e o risco ao resultado útil do processo, que visa a reparação e a cessação da degradação. A alegada área consolidada é matéria de mérito, mas a notícia de desmatamento sem a devida autorização do órgão competente, atestada por autos de infração, já confere a probabilidade do direito necessária para o ato de cessação da lesão e manutenção do
status quo
, inerente ao poder de polícia judicial em matéria ambiental.

Ademais, a reiteração da conduta por meio de novos desmates após o ajuizamento da ação (em 2022, sendo a ação de 2022), corrobora a necessidade de intervenção imediata do Judiciário, sob pena de esvaziamento da tutela final de reparação.

Destarte,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência incidental, apenas para determinar a cessação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação, desmate, ou uso de fogo nas áreas de 32,60 ha (AI 0193063023/2023) e 41,83 ha (AI 0193063323/2023) e demais áreas de vegetação nativa ou Reserva Legal da Fazenda Três Irmãos, conforme identificadas nos CARs (IDs 112951007 a 112951021).

Em relação ao pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel, este já havia sido deferido no despacho inicial (ID 87349209 – Pág. 2), o que deve ser reiterado e verificado o seu cumprimento.

Do Saneamento e Organização do Processo (Ex Vi Art. 357, CPC)

Considerando a complexidade da lide, notadamente em face da contraposição de teses e da alegação de área consolidada, a realização do saneamento é a medida que se impõe, a fim de organizar e delimitar a atividade instrutória.

Questões Processuais Pendentes

Não há questões processuais pendentes que impliquem em extinção sem resolução de mérito, tendo sido a preliminar de inépcia rejeitada e deferida a emenda à inicial.

Delimitação das Questões de Fato (Art. 357, II, CPC)

As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória são:

A existência e extensão do dano ambiental na área de 133,32 hectares objeto do Auto de Infração IBAMA n. 9086904-E, praticado em 2015, e se este dano incidiu sobre área de vegetação nativa ou Área de Preservação Permanente (APP) / Reserva Legal (ARL);

A ocorrência e extensão de novos desmates em 2022 (32,60 ha e 41,83 ha) nas áreas da Fazenda Três Irmãos (Matrículas n. 8691 a 8700), e se tais áreas se caracterizam, tecnicamente, como área rural consolidada ou vegetação nativa;

A possibilidade de reparação integral do dano
in natura
nas áreas atingidas em 2015 e 2022, ou a persistência de dano residual passível de indenização pecuniária;

A quantificação final do dano ambiental (material e moral coletivo), em caso de procedência.

Definição da Distribuição do Ônus da Prova (Art. 357, III, CPC)

Em matéria ambiental, o ônus da prova obedece à regra da inversão
ope legis
ou
ope judicis
, em razão do princípio da precaução e da natureza do bem jurídico tutelado, conforme a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC (aplicável subsidiariamente às ACPs, conforme art. 21 da Lei n. 7.347/85) e o princípio
in dubio pro natura.

A inversão não é
ad aeternum
, mas decorre da própria dificuldade do
Parquet
em produzir prova negativa. No caso dos autos, a farta documentação juntada pelo Ministério Público, notadamente os Autos de Infração e o Relatório Técnico do CAOP/MPMT, com base em imagens de satélite (ID 75086219 – Pág. 3), cria a presunção relativa do dano ambiental.

Dessa forma, e em atenção ao princípio do poluidor-pagador, e conforme a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 183202/SP), INVERTO O ÔNUS DA PROVA para atribuir aos Requeridos a incumbência de provar:

A regularidade da queimada de 133,32 hectares em 2015 e a inexistência de dano ou regeneração natural integral;

A regularidade da supressão de 32,60 ha e 41,83 ha em 2022, provando, sobretudo, que a área é rural consolidada com exploração legítima preexistente a 22/07/2008, e não área de vegetação nativa;

A desnecessidade da reparação ou a suficiência da regeneração natural.

Delimitação das Questões de Direito (Art. 357, IV, CPC)

As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são:

A subsunção da conduta à responsabilidade civil objetiva e
propter rem
por dano ambiental (art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 e RE 654.833/AC do STF);

A aplicação do princípio da primazia da reparação
in natura
e a possibilidade/necessidade de cumulação com indenização por dano material e moral coletivo;

A tipificação da área como "área rural consolidada" (Lei n. 12.651/12, art. 3o, IV, e art. 61-A), que excluiria ou atenuaria a responsabilidade civil e a necessidade de reparação.

Meios de Prova Admitidos (Art. 357, II, CPC)

Em face das questões de fato e da inversão do ônus da prova, considero que a instrução se desenvolverá mediante a produção de Prova Pericial e Prova Documental.

Considerando a controvérsia sobre a classificação das áreas (vegetação nativa vs. área consolidada) e a extensão/possibilidade de reparação do dano, a prova pericial é imprescindível. O laudo técnico do CAOP/MPMT (ID 75086220 – Pág. 76/85) e as alegações dos Requeridos (ID 112948828 – Pág. 8/13) demandam exame técnico aprofundado por perito judicial imparcial.

Portanto,
DEFIRO
a produção de Prova Pericial de Engenharia Ambiental/Florestal, com a finalidade de dirimir as questões fáticas acima delimitadas.

Oportunamente,
DEFIRO
a produção de prova Documental Nova (art. 435, CPC).
INDEFIRO
a produção de prova Testemunhal e Depoimento Pessoal (ID 136377732 – Pág. 4 e ID 1705), uma vez que a natureza da lide é eminentemente técnica, sendo os fatos históricos, a conduta ilícita (queimada) e a autoria já demonstrados por documentos dotados de fé pública e pelo termo de depoimento do Requerido perante o IBAMA (ID 112951030 – Pág. 9).

Ante o exposto, com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil,
SANEIO E ORGANIZO O PROCESSO
nos termos da fundamentação supra, e, ainda:

REJEITO
a preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

DEFIRO
a Emenda à Inicial para incluir no polo passivo AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA (CNPJ 41.045.338/0001-47), em razão da responsabilidade
propter rem
, devendo o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a sua citação na pessoa de seu representante legal (art. 242, § 2o, CPC), nos termos do art. 329, II, do CPC.

DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de Tutela de Urgência Incidental, para determinar a
CESSAÇÃO IMEDIATA
de toda e qualquer atividade de supressão de vegetação, desmate, ou uso de fogo nas áreas de 32,60 ha (AI 0193063023/2023) e 41,83 ha (AI 0193063323/2023) e demais áreas de vegetação nativa ou Reserva Legal da Fazenda Três Irmãos, conforme identificadas nos CARs (IDs 112951007 a 112951021), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir por cada ato de descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa.

REITERO
a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula dos imóveis rurais (art. 167, I, n. 21, da Lei n. 6.015/73), devendo a Secretaria expedir os ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis competente, fazendo constar a advertência de sua natureza
propter rem
e a extensão da responsabilidade dos Requeridos e dos futuros adquirentes ou possuidores.

INVERTO O ÔNUS DA PROVA
, atribuindo aos Requeridos a comprovação dos fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor, nos termos do item II.D.3.

DEFIRO
a produção de Prova Pericial de Engenharia Ambiental/Florestal para dirimir as questões fáticas e de direito,
nomeio
como perito a empresa TECH PERÍCIAS, com sede na Rua Marília, n.o 229W, Sala 01, Bairro Centro, Juara/MT.

Após a citação da pessoa jurídica litisconsorte passiva e o decurso do prazo de contestação, se houver, ou a juntada da contestação:

a)
Intime-se o Ministério Públic
o para apresentar réplica ao novo contestante e formular quesitos para a perícia, indicando assistente técnico (art. 465, § 1o, CPC), no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

b) Na sequência,
intime-se o novo Requerido
para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico (art. 465, § 1o, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Fixo, desde logo, o prazo comum e preclusivo de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem os quesitos e indicarem assistentes técnicos, no caso dos Requeridos já citados.

Após,
intime-se a empresa nomeada
para apresentar proposta de honorários, tomar ciência dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes e designar data para a realização da perícia. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias contados da realização do exame técnico.

Designada a data da perícia,
intimem-se novamente as partes
, nos termos do art. 474 do CPC.

Juntado o laudo,
intimem-se as partes
para manifestação, nos termos do §1o do art. 477 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah-MT, data registrada pelo sistema PJe.

PATRICIA BEDIN

Juíza de Direito”

A parte agravante alega que o recurso de agravo de instrumento deve ser recebido, pois “as questões reportadas na r. decisão de saneamento e de organização do processo exarada pelo i. Juízo de origem que, a despeito de não estarem contempladas no rol previsto no art. 1.015 do CPC, admitem o uso do recurso de agravo de instrumento: (i)
a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial
; (ii)
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória
; (iii)
indeferimento da produção de prova Testemunhal e Depoimento Pessoal
”.

Nesse sentido, insiste que: “aguardar o recurso de apelação, umas e outras dessas questões se tornariam inúteis, pois a rejeição da inépcia mantém em curso demanda defeituosa, impondo à parte o ônus de suportar toda a marcha processual sob moldura inicial viciada, com risco de nulidade apenas ao final; a definição dos pontos controvertidos e das questões de fato sobre as quais recairá a prova condiciona toda a instrução, de modo que erro nessa fase contamina a colheita probatória e o próprio convencimento judicial, tornando inócuo discutir o tema somente em apelação; e o indeferimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal, sem adequada fundamentação, caracteriza cerceamento de defesa e conduz, ordinariamente, à anulação da sentença para reabertura da instrução, solução que apenas multiplica atos processuais e agrava a morosidade”.

No mérito, assevera a inépcia da petição inicial, sob argumento de “pedido indeterminado/genérico, a despeito de não estar enquadrada em nenhuma das hipóteses autorizadas por lei, deverá ser tida por inepta”.

Alega, também, à impossibilidade da ementa à petição inicial, uma vez que “o entendimento adotado pelo i.Juízo de primeira instância implica em violação ao sistema processual vigente, eis que, após a citação válida, operou-se a estabilização subjetiva da lide, de modo que qualquer ampliação do polo passivo somente seria possível com o consentimento dos Agravantes, nos termos do art. 329, II, CPC, o que não ocorreu, além de não ter havido alegação de ilegitimidade passiva na contestação, razão pela qual não incide a exceção do art. 338 do CPC” .

Sustenta, outrossim, que por se tratar de área de uso consolidado, não há óbice legal para utilização para atividade agropastoril regular.

Pontua, ademais, que a delimitação dos pontos controvertidos extrapola os limites objetivos e subjetivos da demanda.

Enfim, argumenta “que o indeferimento da prova testemunhal, diante de fatos controvertidos e relevantes, configura cerceamento de defesa”, insistindo na imprescindibilidade da prova testemunhal para “(i) descrever a finalidade do uso do fogo em 2015 (limpeza de pasto sujo), a rotina de manejo empregada e as medidas preventivas adotadas; (ii) esclarecer a cobertura do solo no ponto da ocorrência, aspecto sinalizado por documentos técnicos e imagens anteriores a 2008; e (iii) corroborar que não houve impacto permanente ou perda de cobertura florestal, sendo o episódio circunscrito e compatível com área consolidada”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a concessão da tutela antecipada recursal, em seu efeito suspensivo, a concessão de efeito ativo, cumulada com efeito suspensivo, para, até o julgamento definitivo do presente recurso:

Suspender o recebimento da emenda à petição inicial e, por conseguinte, suspender a inclusão da Agropecuária Três Irmãos Bergamasco Ltda. no polo passivo, desconsiderando os fatos estranhos à inicial (supostos desmates de 2022;

II. Readequar os pontos controvertidos, eliminando quaisquer questões relativas a fatos supostamente ocorridos no ano 2022 à sua reparação, reajustando o saneamento aos limites da petição inicial e da contestação;

III. Deferir a produção de prova testemunhal, com abertura de prazo para o arrolamento e designação de audiência de instrução; e IV. Ressalvar a manutenção da atividade agropastoril lícita em área de uso consolidado, vedadas medidas restritivas fundadas nos fatos não integrados validamente à lide.

Requer ao final, seja dado provimento do agravo de Instrumento, para que seja a reforma da decisão agravada, para:

Reconhecer a inépcia da petição inicial quanto aos pedidos indenizatórios formulados sem individualização (materiais e extrapatrimoniais), com a consequente extinção sem resolução do mérito, nos termo do art. 330, §1o, II, c/c art. 485, I, do CPC.

II. Indeferir a emenda à petição inicial, com a rejeição do pedido de inclusão da AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA (CNPJ 41.045.338/0001-47) no polo passivo e a desconsideração dos fatos estranhos à narrativa inaugural, por configurarem modificação indevida da causa de pedir após a citação válida.

III. Reconhecer a condição de área de uso consolidado no imóvel e ressalvar expressamente a possibilidade de continuidade da atividade agropastoril lícita, afastando premissas fáticas não deduzidas na inicial e qualquer interpretação que suponha interesse dos Agravantes em supressão irregular de vegetação, o que jamais foi postulado e não encontra amparo probatório.

IV. Expurgar dos pontos controvertidos: (i) a “ocorrência e extensão de novos desmates em 2022 (32,60 ha e 41,83 ha) nas áreas da Fazenda Três Irmãos (Matrículas 8691 a 8700), e sua qualificação técnico-jurídica”; e (ii) a “possibilidade de reparação integral do dano in natura nas áreas atingidas em 2022”, mantendo-se, se assim, apenas a causa de pedir relativo ao recorte originário relativo a 2015, que é o que efetivamente integra a causa de pedir e o pedido indenizatório tal como proposto.

V. Determinar que a produção de prova observe estritamente os limites da petição inicial e da contestação, sob pena de nulidade por violação aos arts. 141 e 492 do CPC (princípio da congruência) e ao devido processo legal;

VI. Deferir a produção de prova testemunhal, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, com a designação de audiência de instrução, abertura de prazo para arrolamento das testemunhas e demais providências de praxe, assegurando-se o contraditório substancial e a ampla defesa na elucidação dos fatos controvertidos.”

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, de acordo com o art. 1015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Do exame da questão posta, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
02.02.2022
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o 1000126-51.2022.8.11.0108 em desfavor de JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, LUIZ ANTÔNIO BERGAMASCO e VALTER MÁRIO BERGAMASCO, em razão de queimada irregular em 133,32 há (cento e trinta e três hectares e trinta e dois ares), em áreas agropastoris, sem licença e/ou autorização válida expedida pelo órgão público ambiental competente, ocorridos, em tese, no imóvel rural denominado Fazenda São Francisco (atual Fazenda São Lourenço), localizado no Município de Tapurah, MT.

Recebida a inicial (ID. 87349209 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108), os agravantes apresentaram a contestação, no dia 20.03.2023 (ID. 112948828 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108), suscitando a preliminar de inépcia de inicial, e o Ministério Pùblico, em 02.05.2023, réplica à contestação (ID. 116633427 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108).

No dia 20.08.2024, o órgão ministerial de primeiro grau emendou a inicial, para incluir no polo passivo a pessoa jurídica AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA, CNPJ 41.045.338/0001-47, haja vista a característica
propter rem
e a responsabilização solidária tanto dos antigos proprietários e da pessoa jurídica adquirente dos imóveis (ID. 166298738 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108), sendo determinado pelo Juízo singular a manifestação prévia dos agravantes (ID. 183975119 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108).

Na data de 13.03.2025, os requeridos manifestaram a discordância da emenda a inicial (ID. 186996459 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108).

Na decisão de
07.10.2025,
o magistrado de primeiro grau, dentre outras providências, rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos da lide, deferiu a emenda à inicial e “cessação imediata de qualquer atividade de supressão de vegetação, desmate, ou uso de fogo nas áreas de 32,60 ha (AI 0193063023/2023) e 41,83 ha (AI 0193063323/2023) e demais áreas de vegetação nativa ou Reserva Legal da Fazenda Três Irmãos, conforme identificadas nos CARs” (ID. 210699151 da ação n.o 1000126-51.2022.8.11.0108).

Mister destacar que a despeito de a decisão atacada não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, adotou entendimento de
que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada
, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando constatado que o julgamento da questão suscitada no recurso de apelação seria inútil:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No caso, verifica-se que o objeto deste agravo de instrumento é o
despacho saneador
, que, exceto no que diz respeito à distribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, inciso XI), não encerra conteúdo decisório impugnável via agravo de instrumento, devendo a discussão em torno da pertinência ou validade de determinada produção de prova, ser relegada à preliminar de recurso de apelação – caso presente o interesse recursal – ou em sede de contrarrazões, na forma do §1.o, do art. 1.009, do CPC.

Além disso, sabe-se que, em matéria de Direito Ambiental, o princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório em desfavor do suposto poluidor, inclusive, nessa perspectiva, consolidou-se a orientação pretoriana, com a edição da Súmula n.o 618, pelo STJ (CORTE ESPECIAL, julgado em 24.10.2018, DJe 30.10.2018), de que compete ao suposto degradador o ônus de provar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental .

Igualmente, há que ponderar que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

Como já mencionado, o juízo
a quo
indeferiu prova testemunhal, “uma vez que a natureza da lide é eminentemente técnica, sendo os fatos históricos, a conduta ilícita (queimada) e a autoria já demonstrados por documentos dotados de fé pública e pelo termo de depoimento do Requerido perante o IBAMA (ID 112951030 – Pág. 9)”.

Noutro giro, a inépcia da inicial, emenda após a contestação e outras matérias de ordem pública podem ser revistas em apelação, sem risco de inutilidade do julgamento, conforme julgados desse Tribunal.

A propósito:

“(...) 3. A decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, sendo certo que a taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência qualificada, o que não restou configurado no caso.

4. A rejeição de preliminares relativas à inépcia da inicial e outras matérias de ordem pública poderá ser revista em apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.

5. A responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e propter rem, conforme Súmula 623 do STJ, não havendo omissão ou cerceamento de defesa no saneamento impugnado.

6. Ausência de demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de prejuízo concreto apto a justificar a recorribilidade imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão saneadora que rejeita preliminares processuais pode ser impugnada em apelação, salvo demonstração de urgência qualificada. 2. A responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e propter rem, não exigindo nexo causal direto entre conduta e dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 932 e 1.015; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018); STJ, Súmula 623; TJMT, AI 1009681-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11.04.2023.” (N.U 1004219-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025);

“(...) 3. A determinação de emenda à petição inicial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento.

4. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, requer urgência na apreciação da matéria que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão pode ser rediscutida em eventual apelação.

5. A jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça refuta o cabimento do agravo de instrumento em decisões que determinam a emenda à inicial, por não gerar preclusão imediata e possibilitar sua revisão em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em casos excepcionais de urgência devidamente comprovada, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015 e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2019.”

(N.U 1019385-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas orais e periciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência. A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não justifica o cabimento de agravo de instrumento.

4. A matéria relativa à produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.009 §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988).

(N.U 1013943-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.(N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

2. Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1001290-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.015 e seu parágrafo único do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses para o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra o indeferimento da produção de prova.

2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

3. No presente caso, a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

(N.U 1005981-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos. Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

(N.U 1029156-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos. Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

(N.U 1029156-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, sob assertiva de que o agravo de instrumento seria cabível tanto pela previsão expressa do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (tutela provisória), quanto pela aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) em relação aos demais pontos (inépcia da inicial, emenda à inicial e indeferimento de prova oral).

Argumentam que a manutenção da decisão de saneamento acarretaria prejuízo irreparável, cerceamento de defesa e risco de inutilidade do julgamento futuro da apelação, dada a possibilidade de anulação de todo o processo após a fase instrutória.

Por essa razão, pugna:

“(...) inicialmente, pela reconsideração da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes.

Requer-se, assim, que Vossa Excelência afaste o juízo de manifesta inadmissibilidade e reconheça o cabimento do Agravo de Instrumento, determinando o seu regular processamento, em sua integralidade ou, ao menos, quanto à tutela de urgência ambiental, à rejeição da preliminar de inépcia, à delimitação das questões de fato e ao indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal, com a subsequente apreciação do mérito recursal.

Subsidiariamente, na hipótese de não ser reconsiderada a decisão agravada, requer-se que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento pelo Egrégio Órgão Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, reconhecendo-se o seu cabimento à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente conhecimento do agravo originário, em toda a sua extensão ou, ao menos, quanto aos pontos acima destacados, e o regular prosseguimento do julgamento.

Por fim, na remota hipótese de manutenção, ainda que parcial, do entendimento quanto à irrecorribilidade imediata de algum dos capítulos da decisão saneadora, requerem os Agravantes que fique expressamente consignado não haver preclusão quanto a tais matérias, preservando-se a possibilidade de plena discussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.(...) ” (ID. 336541878)
.

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pelo parcial provimento do recurso (ID. 340297861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
JOSÉ OSMAR BERGAMASCO, LUIZ ANTÔNIO BERGAMASCO e VALTER MÁRIO BERGAMASCO
, contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.°
1038816-80.2025.8.11.0000
, que não conheceu o recurso (ID. 328344363).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, os agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão monocrática, sustentando que o recurso de agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, tanto pela subsunção à hipótese legal expressa de tutela provisória, prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto pela incidência da tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam, especificamente, que a manutenção da decisão saneadora, ao indeferir a produção de prova testemunhal e rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, impõe o prosseguimento de uma demanda supostamente viciada, o que acarretaria risco concreto de anulação futura de todos os atos processuais e, consequentemente, a inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, configurando, na ótica dos recorrentes, a urgência necessária para o conhecimento imediato da insurgência.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

A decisão monocrática aplicou corretamente o ordenamento jurídico vigente ao não conhecer do recurso, uma vez que as matérias impugnadas, preponderantemente voltadas ao saneamento do processo e à instrução probatória, não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco preenchem os requisitos excepcionais da taxatividade mitigada.

Com efeito, é imperioso ressaltar que o sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015 optou por restringir as hipóteses de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, elencando-as no artigo 1.015.

Observa-se que a decisão que resolve questões de saneamento, indefere produção de prova testemunhal ou rejeita preliminar de inépcia da inicial não consta no referido rol.

A intenção do legislador foi justamente evitar a fragmentação do processo e a interrupção constante da marcha processual por recursos que podem ser perfeitamente analisados em momento posterior, sem perecimento do direito.

Nesse contexto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 estabelece que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O conceito de "inutilidade" não se confunde com a mera possibilidade de anulação futura da sentença. E, isso porque, a inutilidade que justifica a mitigação ocorre quando a decisão interlocutória gera uma situação irreversível ou quando o direito pleiteado perece antes do julgamento final.

Dessa forma, o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal, fundamentado na natureza técnica da lide ambiental (queimada e desmatamento aferíveis por laudos e imagens de satélite), não torna inútil o futuro recurso de apelação.

Caso o Tribunal, em sede de apelação, entenda que houve cerceamento de defesa, a sentença será anulada e a instrução reaberta, uma vez que o "prejuízo" temporal da anulação não equivale à inutilidade da prestação jurisdicional exigida pelo Tema 988 para o cabimento excepcional do agravo.

Corroborando esse entendimento, colaciona-se a jurisprudência deste Tribunal, citada na decisão agravada, no sentido de que questões probatórias devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme artigo 1.009, § 1o, do CPC:

"
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas orais e periciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência. A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não justifica o cabimento de agravo de instrumento.

4. A matéria relativa à produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.009 §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988)" (TJMT - AgInt 1013943-50.2024.8.11.0000).

Ademais, quanto à alegação de inépcia da inicial e à emenda para inclusão de litisconsorte passivo, trata-se de matérias de ordem pública e de organização processual que, igualmente, não precluem e podem ser revistas pelo Tribunal em momento oportuno.

A inclusão da pessoa jurídica AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA. decorre da natureza
propter rem
da obrigação ambiental (Súmula 623 do STJ), visando garantir a eficácia do provimento jurisdicional e a reparação integral do dano, não havendo risco de dano irreparável que justifique a intervenção imediata via agravo de instrumento.

Outrossim, no que tange ao argumento de que haveria cabimento com base na tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), observa-se que a determinação de cessação de atividades de desmate e uso de fogo é medida inerente ao poder geral de cautela e à proteção constitucional do meio ambiente (art. 225 da CF/88).

A insurgência dos agravantes, na realidade, volta-se contra a premissa fática adotada pelo juízo (classificação da área e existência de dano), matéria esta que se confunde com o mérito e com a instrução probatória, cujo indeferimento de prova oral foi o cerne da decisão de não conhecimento.

Tentar atrair a admissibilidade do recurso pela via da tutela, quando o objeto central da irresignação é o saneamento e a prova, configuraria burla ao sistema de recorribilidade restrita.

Portanto, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a urgência qualificada necessária para a admissão do recurso fora das hipóteses legais estritas.

Os argumentos trazidos no presente agravo interno limitam-se a reiterar as teses já afastadas, sem apresentar fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar a conclusão de que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível no caso concreto.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026